Tribunal: TJMT
Processo: 1011813-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-11
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011813-29.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: TARCIZIO ANTONIO MARIN, IRACY ELZA MARIN
AGRAVADO: PBAGRO LOGISTICA E INSUMOS LTDA
Visto.
Dada a ausência de pedido liminar, intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de junho de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora